Tribunal: TJDFT
Processo: 0706564-08.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. HORMÔNIO DO CRESCIMENTO (SOMATROPINA). USO DOMICILIAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por beneficiário de plano de saúde em face da operadora, em razão de negativa de cobertura de medicamento Somatropina (hormônio do crescimento), de uso domiciliar, prescrito pelo médico assistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatório o reembolso de medicamento de uso domiciliar (Somatropina), à luz do rol da ANS e da legislação aplicável; e (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na forma do art. 10o, VI, da Lei 9.656/98, o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não constitui cobertura obrigatória dos planos de saúde.

4. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legalidade da exclusão da cobertura pelos planos de saúde dos medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, para serem ministrados fora da unidade de saúde, salvo antineoplasicos orais, medicação assistida (homecare) e aqueles incluídos no rol da ANS.

5. Diante da ausência de ato ilícito, inviável a configuração de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Na forma do art. 10o, VI, da Lei 9.656/98, o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não constitui cobertura obrigatória dos planos de saúde"

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 10, §§ 12 e 13; Lei no 14.454/2022; CDC, arts. 2, §2°, 6o, V e 51, § 1°, II e IV; CPC, art. 85, § 11; Resolução Normativa ANS no 465/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; EREsp 1.886.929; EREsp 1.889.704; AgRg no AREsp 840.465/MA, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellize, Terceira Turma, julgado em 18/08/2016, DJe 30/08/2016 TJDFT, Acórdão 2041654, 0746215-81.2024.8.07.0001, Relator(a): Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 11/09/2025; Acórdão 1826122, 0719067-32.2023.8.07.0001, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 13/03/2024; Acórdão 1778456, 07092738720238070000, Relator: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no PJe: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 2025634, 0719525-81.2025.8.07.0000, Relator(a): Hector Valverde Ssantanna, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025; Acórdão 1748328, 07387257620228070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 3/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1259792, 07276201020198070001, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.